Tribunal: TJSP
Processo: 2220432-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção do processo. Honorários advocatícios. Impostos ao exequente. Impossibilidade, pois a causa da propositura da execução foi a inadimplência dos executados Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ no sentido de que o devedor não pode se beneficiar pelo não cumprimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção do processo. Honorários advocatícios. Impostos ao exequente. Impossibilidade, pois a causa da propositura da execução foi a inadimplência dos executados Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ no sentido de que o devedor não pode se beneficiar pelo não cumprimento da obrigação. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2220432-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado FRANCISCO VICENTE DELGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000 - Osasco - R - Voto no 46.131
Voto no 46.131
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Osasco - 8a. Vara Cível
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Francisco Vicente Delgado
Interessados: Caio Lucas Mandari Delgado, Hook Elementos Ltda e Mandel Estamparia
de Metais Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Wilson Lima da Silva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Execução
de
título
extrajudicial.
Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção do processo. Honorários
advocatícios. Impostos ao exequente. Impossibilidade, pois a causa da propositura
da execução foi a inadimplência dos executados Aplicação do princípio da
causalidade. Precedentes do STJ no sentido de que o devedor não pode se
beneficiar pelo não cumprimento da obrigação. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
207/211, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para reconhecer a
extinção da execução pelo decurso da prescrição intercorrente, com a condenação do
Banco no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado.
Embarga de declaração o Banco impugnando a sua condenação em
honorários advocatícios, invocando precedentes do STJ. Sustenta que os honorários
sobre o valor da causa implicaram em valor excessivo, de modo que, alternativamente,
postula sua fixação por equidade.
Os embargados apresentaram resposta alegando não ser cabível a
oposição do recurso por falta de fundamento legal. Defende ainda a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000 - Osasco - R - Voto no 46.131
condenação do banco nas verbas de sucumbência pelo princípio da causalidade. Ressalta
que teve que constituir advogado para defesa de seus direitos, o que acarreta a fixação
de honorários, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, CPC.
É o relatório.
Os embargos merecem acolhimento.
Como se vê dos autos, foi proposta execução de título extrajudicial com
lastro em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida
Taxa
Prefixada no 385/2925.061, celebrado em 11.03.2009, cobrando o credor o valor original
de R$ 413.044,47.
Em razão da inércia do banco, foi reconhecida a prescrição intercorrente
nos termos da decisão de fls. 207/211 (Voto no 45.664, de minha relatoria), o que
culminou na extinção da execução com a condenação do credor no pagamento das
custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado.
Esse entendimento foi adotado por esta C. Câmara durante longo período,
o que justificava a condenação do credor nos honorários advocatícios.
Porém, com a mudança de paradigma na jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, esta C. Câmara curvou-se ao novo entendimento e passou a excluir
os honorários advocatícios em desfavor do credor nos casos de ocorrência de prescrição
intercorrente.
Isso porque a causa da propositura da execução foi a inadimplência dos
executados, sendo de rigor a aplicação do princípio da causalidade no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000 - Osasco - R - Voto no 46.131
Com efeito, conforme ensina YUSSEF SAID CAHALI, em princípio,
“no caso de extinção do processo desacompanhada da declaração de direito, não há lugar
para um pronunciamento sobre as despesas, devendo cada uma das partes suportar aquelas
que tiver antecipado” (Honorários Advocatícios. 3a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos
Tribunais, 1997, p. 534).
O Código de Processo Civil traça essa direção, como pode ser visto do
art. 85, § 10, que assim dispõe: Nos casos de perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo.
De fato, no caso específico de extinção do processo por uma causa
superveniente, a regra da sucumbência não pode ser cegamente aplicada, pena de levar a
injustiça gritante. O ilustre Jurista acima citado ensina, a propósito, que em casos tais
deve prevalecer, “na plenitude de seu vigor, o princípio da causalidade” (Ob. cit., p.
537).
Realmente, se o esvaziamento da ação se faz por causa alheia às partes,
não há, em rigor, vencedor ou vencido na lide, donde se impõe a aplicação do princípio
da causalidade. E no caso, como já mencionado, quem deu causa à instauração da
execução foram os devedores, com a não quitação do débito nos moldes contratados e
nem mesmo no curso do processo.
Resulta razoável assim que a parte devedora não pode se beneficiar com
o não cumprimento de sua obrigação.
Nesse sentido, vale a pena destacar os precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NA
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000 - Osasco - R - Voto no 46.131
PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. ADEQUAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1380563/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe
24/04/2020)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR
DO
EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA PIOR.
1. Cuida-se de agravo interno por meio do qual o executado, em razão da
decretação da prescrição intercorrente, postula a fixação de honorários
advocatícios com base no "proveito econômico obtido", isto é, o montante que
deveria adimplir se a execução chegasse ao seu termo natural.
2. Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a
Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de
bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do
devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.
3. Hipótese dos autos em que, contudo, mostra-se inviável a alteração das
verbas de sucumbência à parte executada, ante o princípio da vedação da
reforma para pior (non reformatio in pejus).
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1745765/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
OU
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
DESCABIMENTO. CAUSALIDADE.
1. "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o
princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe 20/3/2019).
2. Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução
ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da
exceção de pré-executividade, como no caso dos autos.
3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000 - Osasco - R - Voto no 46.131
fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios,
porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o
devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.
4. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos
a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que
é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1834500/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRECEDENTE.
1. Em face do princípio da causalidade, sequer se justificaria a imposição de
sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de
prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da
execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida
líquida e certa e, proposta a execução, não indicou bens aptos ao cumprimento
da obrigação. Não cabe, todavia, em recurso apenas do beneficiário dos
honorários, reformar o acórdão recorrido em seu prejuízo. Precedente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1711219/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com
base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1749342 / PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, J. 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
Vale aqui transcrever trecho do voto no Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000 - Osasco - R - Voto no 46.131
Sanseverino, proferido no precedente mencionado na sentença (REsp 1835174/MS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/11/2019, DJe 11/11/2019), que trata de situação idêntica à dos autos: “Há situações
em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada
como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. Isso
porque, para efeito de distribuição dos ônus sucumbenciais, ao lado do princípio da
sucumbência, deve-se ter em mente o princípio da causalidade”. E analisando o caso
concreto concluiu: “O Tribunal de origem constatou corretamente que, a despeito de não
haver sido imposta derrota ao executado no plano jurídico - uma vez que a prescrição fulmina
a pretensão executória -, as circunstâncias fáticas em que envolvem a causa (ou seja, dívida
não quitada a tempo e modo e recalcitrância do devedor durante a tramitação do processo
executivo) demonstram que este deu causa à existência do processo, devendo, em que pese não
seja tecnicamente sucumbente, suportar os ônus sucumbenciais em virtude da aplicação do
princípio da causalidade”.
Nem se diga que não é possível a aplicação da nova jurisprudência ao V.
Acórdão de fls. 207/211, por já ter sido prolatada decisão, simplesmente porque o
Código de Processo Civil admite até mesmo a propositura de ação rescisória, com
fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, “contra decisão baseada em enunciado
de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão
decisório que lhe deu fundamento.”.
Portanto, manter a condenação do banco nos honorários advocatícios
violaria claramente os princípios da economia e celeridade processual, pois obrigaria a
parte a se socorrer da interposição de Recurso Especial para ver restabelecido seu
direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, acolho os embargos de
declaração, para excluir a condenação dos honorários advocatícios em desfavor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Embargos de Declaração Cível n.o 2220432-27.2020.8.26.0000/50000 - Osasco - R - Voto no 46.131
banco.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator